Tribunal: TJDFT
Processo: 0744970-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Prisão domiciliar. Comparecimento bimestral. Suspensão. Covid-19.
1 – Se, em razão da pandemia de Covid-19, o comparecimento bimestral obrigatório foi suspenso e desconsideradas todas as faltas da apenada, não há interrupção, mas efetivo cumprimento de pena.
2 - O período compreendido entre o dia em que iniciado o regime aberto e a data em que deixou de estar disponível o cumprimento da pena no referido regime - novas condenações foram inseridas à execução da apenada -, deve ser considerado como de efetivo cumprimento de pena.
3 - Agravo provido em parte.